Tribunal: TJDFT
Processo: 0749649-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749649-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA MARIA ASSMANN, GUILHERME ANTUNES DE FREITAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HELENA MARIA ASSMANN e GUILHERME ANTUNES DE FREITAS tendo por objeto a r. decisão de ID 73652927 dos autos principais, integrada pela decisão de ID 74811751, ambas proferidas pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, na ação de cumprimento de sentença n. 0040486-67.2014.8.07.0001, ajuizada contra o Banco do Brasil SA, os excluiu do processo diante de sua ilegitimidade ativa. Eis o conteúdo da r. decisão hostilizada: “Trata-se de cumprimento de sentença (processo físico no 2014.01.1.165455-9) de expurgos inflacionários fundado em título executivo judicial proveniente da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9/DF, que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília, em que figura como exequente HELENA MARIA ASSMANN e OUTROS e como executado BANCO DO BRASIL S.A. Intimado, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id 36753125, fl. 185 pdf-c), sendo efetuado o depósito para garantia do Juízo (id 36753110, fl. 241 pdf-c). A decisão id 36753159 (fl. 362 pdf-c) determinou aos autores a habilitação dos herdeiros ou espólio dos titulares das contas poupanças, a fim de regularizar o polo ativo da demanda. Os autores afirmaram na petição id 36753156 a impossibilidade de cumprir a determinação por não terem localizado todos os herdeiros, aduzindo ser dispendiosa as diligencias para encontrá-los. Intimados novamente para regularizar o polo ativo da demanda, os exequentes informam a impossibilidade de cumprimento da determinação, conforme petição id 73551195. Assim, diante da ilegitimidade ativa dos autores abaixo relacionados, proceda-se a exclusão destes do feito, retificando-se a autuação. HELENA MARIA ASSMANN ONORINA CATARINA COMERLATO TRAMONTINO ROSETE INEX WILBERT KUHN VERA DELCI PEPPE MADRUGA MARIA AVELINA DOS SANTOS GUILHERME ANTUNES DE FREITAS Traga o autor planilha atualizada do débito, discriminando o valor devido a cada um dos autores que continuarão no polo ativo da lide. Prazo de 15 dias.” Opostos embargos de declarações, assim foram respondidos pelo douto Juízo a quo (ID 74811751): “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por HELENA MARIA ASSMANN e outros à decisão de id 7365297 com alegação de omissão aos documentos juntados na petição de id 36753169, habilitando os herdeiros de HELENA MARIA ASSMANN e de GUILHERME ANTUNES DE FREITAS. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Após a juntada da referida petição dos embargantes, , pra habilitação dos herdeiros de ADEMAR ASSMANN e de LIBRACI MARIA DE FREITAS, sem a devida indicação e qualificação completa dos herdeiros (fls. 375/400 PDFc id 36753169), foi proferida a decisão determinando a regularização da representação processual, uma vez que não ficou devidamente comprovado e esclarecido quem seria inventariante/herdeiro de ADEMAR ASSMANN e LIBRACI MARIA DE FREITAS, além de outros quatro poupadores, demonstrando que a anterior petição não cumpriu as exigências para habilitação dos herdeiros. Constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NO JULGADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. ARESTO MANTIDO.1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.2 - Os Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionar a matéria, devem subsumir-se a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC, não se prestando, assim, a reagitar os argumentos trazidos à baila pelas razões recursais, ou inverter resultado do julgamento, já que restrito a sanar os vícios elencados no dispositivo referido." Embargos de Declaração rejeitados. (20070111485940APC, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2011, DJ 07/10/2011 p. 155) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida. Cumpra a parte autora a parte final da decisão de id 73652927, juntando aos autos planilha atualizada do débito em relação a cada autor remanescente. EXCLUAM-SE OS AUTORES INDICADOS NA DECISÃO DE ID 73652927 (fl. 435/PDFc) Ficam as partes intimadas.” Inconformados, os exequentes recorrem. Os agravantes sustentam que as decisões supra são equivocadas, por isso precisam ser corrigidas por esta Corte. Afirmam que no ID 71827100 dos autos originais informou ao Juízo a quo que já haviam regularizado sua representação no ID 36753169, mas isso não foi levado em consideração para decisão. Asseveram, ademais, que, “... não obstante terem sido acostados ao feito os documentos pertinentes aos herdeiros e com isso habilitados os recorrentes a prosseguir na lide, a decisão objurgada extinguiu o feito em relação a eles, sem nada indicar, apenas que não havia sido atendida a ordem judicial, para agora, nos embargos de declaração, quando apontado que os documentos pertinentes estavam nos autos, criar nova exigência, e que até então não constava nos autos e em nenhuma decisão judicial anterior foi exarada, no sentido de esclarecer o parentesco e a relação dos herdeiros cuja documentação constou no evento 36753169. (...)” Aduzem ainda que “... tanto a decisão objurgada quanto os embargos de declaração que são correlatos e integrativos laboram em grave equívoco e merecem a devida reforma, para o fim de reconhecer a habilitação e a permanência dos recorrentes no feito, pois inequivocamente habilitados na petição do evento 36753169”. Ao final, requerem o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão objurgada, afastando a extinção do feito em face dos recorrentes. Comprovação de recolhimento de preparo no ID 21459650) Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator